Tribunal: STF
Processo: RE 1398805
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.09.2022. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela ausência de comprovação de que a patologia do candidato seria incompatível com as atribuições do cargo, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Ademais, as questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.